Tribunal: TJSP
Processo: 1011872-30.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço - Ação de Consignação em Pagamento c/c Nulidade de Cláusulas Abusivas c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer com Pedido de Tutela de Evidência – Alega o autor que celebrou com a requerida um contrato de "prestação de serviço de administração de condomínio", ocorre que aconteceram várias falhas na prestação do serviço, sendo assim, o autor notificou a requerida,

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço - Ação de Consignação em Pagamento c/c Nulidade de Cláusulas Abusivas c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer com Pedido de Tutela de Evidência – Alega o autor que celebrou com a requerida um contrato de "prestação de serviço de administração de condomínio", ocorre que aconteceram várias falhas na prestação do serviço, sendo assim, o autor notificou a requerida, contudo, não informou quais seriam as falhas, somente requereu a rescisão contratual, em seguida o autor recebeu contranotificação da requerida, concordando com a rescisão, porém, pleiteando multa prevista no contrato - Sentença de parcial procedência - Apelação do autor, requerendo que seja declarada abusiva a clausula 5a do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes - Exame: Descabimento - Autor que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito, ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil – Não restou comprovado nos autos a falha na prestação de serviço pela empresa requerida, sendo assim, tem direito a receber multa contratual, inteligência do artigo 603, do Código Civil - Autor que decaiu em maior parte dos pedidos, devendo arcar com o pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.